Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-50.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Apelação cível. Inadequação da prestação dos serviços médico-hospitalares. Óbito. Nexo de causalidade comprovado por laudo pericial. Dano moral in re ipsa suportado pela mãe da paciente (criança). Compensação assegurada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.